Tribunal: TJSP
Processo: 0004404-47.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime aberto. Pedido de realização de exame criminológico. Viabilidade. Recorrido condenado por crime violento, ainda autor de falta disciplinar. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Necessidade de análise mais acurada pelo juízo 'a quo', respaldada em avaliação pela equipe

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime aberto. Pedido de realização de exame criminológico. Viabilidade. Recorrido condenado por crime violento, ainda autor de falta disciplinar. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Necessidade de análise mais acurada pelo juízo 'a quo', respaldada em avaliação pela equipe interdisciplinar. Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004404-47.2019.8.26.0158, da Comarca de Guarujá, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado KELVIN GOMES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo ministerial para determinar a realização do exame criminológico, submetendo-
o, em seguida, ao magistrado sentenciante, para que proceda nova apreciação. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004404-47.2019.8.26.0158 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0004404-47.2019.8.26.0158
Comarca: Santos
Agravante: Ministério Público
Agravado: Kelvin Gomes Ferreira
VOTO No. 22.103
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que
deferiu a progressão do agravado ao regime aberto. Pedido de
realização de exame criminológico. Viabilidade. Recorrido
condenado por crime violento, ainda autor de falta disciplinar.
Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo.
Necessidade de análise mais acurada pelo juízo 'a quo', respaldada
em avaliação pela equipe interdisciplinar. Provido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto
pelo Ministério Público em face de decisão proferida em 12 de
novembro p.p. (fls. 16/18), pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Rodrigo
Barbosa Sales, da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Santos, que deferiu a progressão do agravado ao regime aberto,
mesmo sem antes determinar a realização de exame criminológico.
Irresignado,
o
representante
do
parquet
sustenta, resumidamente, ser imperiosa a reforma da referida
decisão, requerendo a prévia realização de exame criminológico,
porquanto o mero atestado de conduta carcerária não se presta para
alicerçar conclusão responsável acerca do merecimento pelo
condenado, in casu, pelo cometimento de roubo e receptação, cuja
pena se estende até 2023.
O agravado, em sua contraminuta, bateu-se
pelo acerto do decisum, salientando o reconhecimento da presença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004404-47.2019.8.26.0158 -Voto no
3
dos requisitos autorizadores à progressão, bem como a inexistência
de exigência legal que determine a prévia realização de exame
criminológico.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
apresentou parecer endossando as razões ministeriais e opinando
pelo provimento ao recurso.
Devidamente processado, o recurso ministerial
comporta provimento, merecendo reparo a r. decisão agravada.
Consoante as peças carreadas aos autos,
condenado pela prática de roubo e receptação, é possível depreender
que o agravado cumpriu, sob os regimes fechado e semiaberto,
razoável lapso temporal da pena à qual foi condenado, assim
anotando:
? Total da Pena 8 anos, 2 meses e 12 dias
? Início do Cumprimento 17.04.2015
? Prática de Falta Grave 25.02.2018
? Progressão ao Semiaberto 15.01.2019
? Progressão ao Aberto 12.11.2019
? Previsão de Término 27.06.2023
Diante do quadro, o recorrido permaneceu
custodiado cerca de 4 anos e 7 meses, lapso representativo de pouco
mais de 1/2 da pena total imposta, preenchendo, portanto, o requisito
objetivo à progressão ao regime aberto, conforme assim deferido pelo
juiz sentenciante.
Quanto ao requisito de ordem subjetiva,
entretanto, remanescem dúvidas somente elucidáveis através da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004404-47.2019.8.26.0158 -Voto no
4
realização de exame criminológico, especialmente em virtude da
violência empregada no roubo perpetrado pelo agravado, o qual,
ademais, registra falta disciplinar (25.02.2018 - vide fl. 12) praticada
no decorrer do resgate de sua reprimenda.
O exame criminológico, na maior parte dos
casos, presta-se como valiosa ferramenta à avaliação do quadro
evolutivo dos reeducandos.
Por meio dele, o magistrado tem melhor
oportunidade de aproximar-se da real condição do condenado. Neste
sentido vimos entendendo:
Não se pode obrigar o magistrado, como se
pretendeu com a edição da Lei no. 10792/2003,
a conceder ou negar benefícios somente com a
apresentação do frágil atestado de conduta
carcerária. A submissão do Poder Judiciário
aos órgãos administrativos do Executivo não
pode jamais ocorrer. [...] Portanto cabe ao juiz
da execução penal determinar a realização do
exame
criminológico,
quando
entender
necessário, o que deve fazer no caso de
autores de crimes violentos contra a pessoa,
bem como a concretização do parecer da
Comissão
Técnica
de
Classificação.
A
requisição do exame e do parecer fundamenta-
se não apenas no preceito constitucional de
que ninguém se exime de colaborar com o
Poder Judiciário, mas também na clara norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004404-47.2019.8.26.0158 -Voto no
5
da
Constituição
Federal
a
respeito
da
individualização da pena, que não se limita à
aplicação de pena na sentença condenatória.
Qualquer tentativa de engessar a atividade
jurisdicional deve ser coibida. Se os pareceres
e os exames eram padronizados em alguns
casos, não significa que não mereçam aperfeiçoamento. Sua extinção em nada
contribuirá para a riqueza do processo de
individualização
da
pena
ao
longo
da
execução1.
In casu, em vista das anotações contidas na
folha de antecedentes do agravado, demanda-se avaliação mais
acurada do requisito subjetivo, devidamente respaldada em exame
pericial criminológico, que aponte sua atual situação, visando a
embasar mais certeira decisão pelo juízo a quo, nos exatos moldes
inicialmente pleiteados pelo representante do parquet.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao agravo ministerial para determinar a realização do
exame criminológico, submetendo-o, em seguida, ao magistrado
sentenciante, para que proceda nova apreciação.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal, Forense, nota 2.1., p.23